Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-79.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704546-79.2019.8.07.0015 RECORRENTE: RAILTON DO NASCIMENTO DOS SANTOS RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUALMENTE EXERCIDO NÃO VERIFICADA. 1. O juiz é o destinatário da prova e, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil de 2015, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. Desse modo, se o julgador reputar suficientes as provas produzidas no feito para a formação de seu convencimento, e restando evidenciado que a dilação probatória pretendida pela parte se mostra irrelevante para a solução do litígio, deve indeferir o pedido de produção de nova prova pericial. 2. Portanto, sendo desnecessária a produção de nova prova pericial, não há se falar em cerceamento de defesa. 3. Não constatada a redução parcial e permanente do segurado para o desenvolvimento da função laboral habitual, impõe-se o indeferimento do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/91. 4. Os honorários deixam de ser majorados, com base no artigo 85, § 11, do CPC/2015, quando não fixados na instância a quo. 5. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada, e não provida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 86 §1o, da Lei 8.213/1991, e 104 do Decreto 3.048/1999, sustentando fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, por entender configurados os requisitos legais e comprovada a redução na capacidade laboral. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 86 §1o, da Lei 8.213/1991, e 104 do Decreto 3.048/1999. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “na hipótese sob julgamento, o perito nomeado pelo juiz a quo concluiu que “não há incapacidade para suas atividades laborais habituais” (ID 13018988 - Pág. 2)”, e que “não constatado o preenchimento de todos os requisitos legais” (ID 14486553). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt na Pet 13.372/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1o/10/2020). No que tange à alínea "c" do permissivo constitucional, de igual modo não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1714358/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 08/10/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004